Tribunal: TJSP
Processo: 1005385-73.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
JUROS
– Instituições financeiras – Limitação a 12% – Impossibilidade – Inteligência da Súmula Vinculante n. 7 e da Súmula n. 596, ambas do STF:

– Não se aplica às instituições que integram o sistema financeiro nacional a limitação de juros a 12% ao ano, à luz do que dispõem a Súmula Vinculante n. 7 e a Súmula n. 596, ambas do STF.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de

Ementa:
JUROS
– Instituições financeiras – Limitação a 12% – Impossibilidade – Inteligência da Súmula Vinculante n. 7 e da Súmula n. 596, ambas do STF:

– Não se aplica às instituições que integram o sistema financeiro nacional a limitação de juros a 12% ao ano, à luz do que dispõem a Súmula Vinculante n. 7 e a Súmula n. 596, ambas do STF.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

DANO MORAL
– Ação indenizatória – Alegação de abusividade em contrato bancário – Repercussão nos direitos da personalidade do consumidor – Inexistência – Transtorno que se amolda ao mero aborrecimento quotidiano – Indenização – Não cabimento:

– A alegação de abusividade em contrato bancário não é circunstância que acarreta o reconhecimento de repercussão nos direitos da personalidade do consumidor, e, ao contrário, amolda-se ao mero aborrecimento quotidiano, não ensejando o reconhecimento de dano moral indenizável.

RECURSO NÃO PROVIDO.